Tribunal: STF
Processo: RE 511179
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO.
   PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Este Tribunal firmou entendimento no sentido de
   que é possível o fracionamento de execução de sentença para
   expedição de requisição de pequeno valor, apenas quando tratar-se
   de litisconsórcio facultativo ativo e não de ação coletiva
   intentada por legitimado extraordinário ou substituto processual.
   Precedentes.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
3.      Embargos de
   declaração rejeitados.